Tribunal: TJMT
Processo: 1014864-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014864-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (IMPETRANTE), JOAO ANTONIO MARQUES DE CARVALHO - CPF: 055.487.891-71 (PACIENTE), JUIZ TERCEIRA VARA CRIMINAL CAMPO VERDE MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014864-77.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: RICARDO ALEXANDRE VIANA
PACIENTE: JOAO ANTONIO MARQUES DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE COM OITO PORÇÕES PEQUENAS DE MACONHA – DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO CELULAR APREENDIDO – COMPROVADO ENVOLVIMENTO COM MERCANCIA DE DROGAS – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque constatado, pelos diálogos extraídos de seu aparelho celular, seu envolvimento com a prática de mercancia de drogas, além de ostentar condenação definitiva pelo delito de roubo.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43]
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014864-77.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: RICARDO ALEXANDRE VIANA
PACIENTE: JOAO ANTONIO MARQUES DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Alexandre Viana, em favor de João Antônio Marques de Carvalho, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde.

O impetrante aduz que a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva em razão da busca e apreensão da qual não foi encontrada materialidade, mas somente indícios de traficância, sob o fundamento da garantia da ordem pública, haja vista a reiteração delituosa, entendendo que as medidas cautelares seriam ineficazes.

Assinala que o paciente não integra organização criminosa ou facção criminosa, e que a decisão de primeiro grau não apresentou argumentos idôneos para decretação da prisão preventiva, salientando que a gravidade em abstrato do delito não se mostra bastante para o encarceramento provisório.

Pondera que o paciente possui “pouca idade”, não se evidenciando a fundada probabilidade de reiteração criminosa.

Sustenta que a quantidade e a natureza da droga, isoladamente, não justifica a segregação cautelar, destacando que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão nada de ilícito foi encontrado na casa do paciente.

Postula, ao final, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014864-77.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autoridade policial de Campo Verde representou pela busca e apreensão domiciliar, e pela prisão preventiva do paciente, João Antônio Marques de Carvalho, pelas seguintes razões:

“1. Preso em flagrante no dia
17 de maio de 2022
pelo delito de
tráfico de drogas
(B.O. 2022.132326),
João Antônio
teve seu aparelho
celular apreendido
. Ato contínuo, fora representada pela
quebra do sigilo
do aparelho Smartphone e autorizada a busca exploratória em decisão dos autos 1001625-47.2022.8.11.0051, bem como o compartilhamento de provas e elementos de informação obtidos de forma fortuita (movimentos id. 85662311 e id. 86512551, respectivamente).

2. Realizadas diligências, a equipe de investigação coletou informações (conversas no aplicativo
WhatsApp
e
Facebook Messenger
) que o proprietário do telefone, João Antônio Marques de Carvalho,
utiliza este aparelho para fazer a venda de entorpecentes
, principalmente
através dos aplicativos
Whatsapp
e
Messenger do Facebook
, consigna ainda, que o investigado
atua em várias áreas criminosas
, dentre elas
roubos a cargas
, utilizando o dinheiro oriundos da participação dos crimes patrimoniais para comprar entorpecentes e revendendo para seus clientes. Aduz ainda que o investigado tenta não deixar rastros de seus crimes, pois
costuma apagar as mensagens do seu Smartphone
, contudo,
em razão da apreensão realizada no dia 17 de maio de 2022 às 13:50 horas pela guarnição da Policia Militar
, verificou-se que
João Antônio entra em contato com usuários oferecendo entorpecentes
, informando que está na ‘NTVA’ (termo utilizado para afirmar que está fazendo a venda de entorpecentes).

3. Tendo o relatório de investigação didática suficiente, é o que importa narrar.

Da Prisão Preventiva

4. Quanto ao
fumus commissi delicti
, restam evidenciados pelas provas juntadas, em especial
o relatório policial
anexo quanto ao investigado
João Antônio
, além claro, da
apreensão de entorpecentes
em
prisão flagrancial
realizada no dia
17 de maio de 2022
(IP 141.4.2022.14759).

5. Quanto ao
periculum libertatis
, este se amolda nas hipóteses de garantia da ordem pública e pela reiteração criminosa, já que
as conversas demonstram que João Antônio pratica o tráfico de drogas como meio de vida
, além de
outras condutas delitivas
, inclusive
crimes patrimoniais
com emprego de ameaça e/ou violência”.

Após manifestação favorável do Ministério Público Estadual, a autoridade coatora decretou a
prisão preventiva
do paciente, assim fundamentando:

“No que tange à primeira condição, prevista na parte final do artigo 312 do CPP, qual seja, a plausibilidade de adequar-se o fato à norma de segregação cautelar, ressalto que a materialidade do delito investigado encontra fundamento no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, relatório policial preliminar, laudo pericial preliminar, indicando que
as substâncias apreendidas com o investigado correspondem à maconha
, bem como pelos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia.

Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai do relatório policial preliminar (ID n. 88783297).

Segundo consta dos autos,
o representado está sendo investigado pela possível prática do crime de tráfico de drogas,
uma vez que foi preso em flagrante em posse de
8 porções pequenas de substância análoga à maconha
, tendo sido concedida a liberdade na oportunidade da audiência de custódia.

Nesse sentido, após autorização judicial, a equipe de investigações realizou busca exploratória no aparelho celular apreendido com o representado, oportunidade em que foi constatado
indícios da prática do delito de tráfico de drogas
, uma vez que o próprio realizava as vendas dos entorpecentes principalmente através dos aplicativos
‘WhatsApp’
e
‘Messenger do Facebook’
(ID n. 88783297).

Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia.

Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso vertente, reputo que a liberdade do representado
representa risco à ordem pública
, uma vez que
não é fato isolado na vida do agente
, pois, além do crime em análise
JOÃO ANTÔNIO MARQUES DE CARVALHO
possui o
executivo de pena n. 0004153-37.2019.8.11.0064
, o qual anota a seguinte condenação:

1. Ação penal n. 0005375-16.2018.8.11.0051, 3a Vara de Campo Verde/MT; Crime: art. 157 do CP; PENA: 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado; data da sentença: 26/02/2019; trânsito em julgado: 26/02/2019;

Com efeito, o
periculum libertatis
é evidente, sendo que a prisão preventiva do representado se mostra necessária como garantia da ordem pública, já que
demostrada a reiteração do cometimento de delitos
, de modo que, demonstra-se que em liberdade, poderá encontrar estímulos para voltar a delinquir”.

Ao contrário do assinalado pelo impetrante, não houve conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Pelo que se infere dos documentos acostados aos autos, na data de
17/5/2022
, o paciente foi
preso em flagrante
delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, conforme se extrai do depoimento prestado pelo
PM Renato Barbosa de Oliveira
,
verbis
:

“QUE encontra-se de serviço na companhia do PM ALEXANDRE; QUE nesta data, por volta das 13:50 horas, após receberem denúncia da prática de crime de tráfico de drogas na Rua Manaus, bairro Eckert, a GU PM VTR 94 realizando patrulhamento no local citado, depararam com o conduzido
JOÃO ANTÔNIO MARQUES DE CARVALHO
, o qual tem várias
passagens por crime de furto e roubo
, o qual ao avistar a VRT mudou o sentido que andava e jogou um objeto não identificado, levantando suspeita na GU PM; QUE fizeram abordagem do conduzido, sendo
encontrado em sua carteira a quantia de R$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais), sendo 5 notas de R$50,00, uma nota de R$20,00, uma nota de R$10,00, 1 nota de R$5,00 e 3 notas de R$2,00
; QUE em seguida foram até o local onde o conduzido havia dispensado o objeto, e localizaram um invólucro contendo
oito (8) porções de substância análoga a maconha
; QUE em entrevista com o conduzido, o mesmo relatou que está trabalhando em fazendas ajudando sua genitora na classificação de grãos e que teria comprado a droga na residência n. 305, na mesma rua que foi abordado, com uma mulher conhecida por ‘LOIRÃO’ e que pagou o valor de R$50,00 pelas oito porções; QUE diante dos fatos o conduzido foi encaminhado a esta Delegacia para as devidas providências, sem lesões corporais”.

Na oportunidade, houve a
apreensão de um celular
e, após autorização judicial, ocorreu a extração de dados do aludido aparelho, constatando-se fortes indícios do envolvimento do paciente com a prática do crime de tráfico de drogas, consoante se depreende de trechos do relatório policial confeccionado,
verbis
:

“
5 – CONVERSAS UTILIZANDO O APLICATIVO
WHATSAPP
.

5.1 Conversa com o interlocutor ‘KIKO’ 66 99979-0695

Na data de
13/5/2022
, no período matutino,
KIKO
encaminha várias mensagens
cobrando
uma dívida de
João Antônio
, o qual responde que
está sem dinheiro
, porém, afirma
estar vendendo entorpecentes (maconha)
e quando conseguir o dinheiro irá transferir via PIX. Já no período vespertino,
JOÃO ANTÔNIO
solicita o número do PIX para fazer a transferência e, logo em seguida, encaminha um comprovante de transferência no valor de R$ 20,00, caracterizando que conseguiu o dinheiro.

Em
16 de maio de 2022
, às 17h17min,
JOÃO ANTÔNIO
manda mensagem de texto para
KIKO
, afirmando que está na
‘NTVA’
(termo utilizado para informar que está fazendo a venda de entorpecentes), tendo como resposta de KIKO, que
assim que sua maconha acabar procuraria João Antônio
.

No dia
17/5/2022
, às 11h24min,
KIKO
manda mensagem para
JOÃO ANTÔNIO
,
cobrando a entrega de uma compra de maconha
,
João Antônio afirma que estaria em casa
, encaminhando a localização de sua residência para ele ir buscar.

5.2 - Conversa com interlocutor ‘Hulk’ 66 99934-3563.

No dia
17 de maio do ano de 2022
, às 8h28min,
João Antônio
manda mensagem para o
‘Hulk’
, afirmando que está na
‘NTVA’
(termo utilizado para informar que está vendendo entorpecentes), maconha,
e se caso precisar e para falar com ele
, em seguida,
encaminha uma fotografia de uma porção de substância aparentando ser maconha
.

5.3 - Conversa com Interlocutor ‘RB’ 21 99869-9049.

No dia
16 de maio de 2022
, às 7h11min, João Antônio Conversa com o
‘RB’
, um
distribuidor de entorpecentes
, pelo aplicativo de mensagens
Whatsapp
, e inicia a conversa mandando mensagens de texto afirmando que está na
‘NTVA’
(termo utilizado para informar que está fazendo a venda de entorpecentes),
indagando RB se vai dar certo de buscar o entorpecente no período da tarde
, tendo uma resposta
afirmativa
, entretanto, RB quer saber se JOÃO ANTÔNIO está com o
‘REX’
(dinheiro) na mão.

Na sequência,
João Antônio manda fotos de maços de dinheiro
, valores esses que são da participação de JOÃO ANTÔNIO em um roubo a carreta carregada de soja (situação já sendo investigada pela equipe de roubos)

[...]

Às 15h28min,
RB manda uma mensagem de texto para JOÃO ANTÔNIO
, afirmando que
já está esperando
, o qual
responde com um áudio
, alegando que
vai pegar somente 750 gramas
e já está indo buscar o entorpecente.

Áudio 0011 –
JOÃO ANTÔNIO
:
‘... já estou colando aí. Acho que vou pegar 750 po. Porque tenho que deixar um dinheiro aqui com minha mulher, que minha mulher vai usar, entendeu? Mas chegando aí nos troca ideia, o dinheiro está na mão, tô indo aí já’.

RB responde:
‘trais o malote’, ‘demora não’, ‘tenho que sair’.

[...]

As 17h37min,
João Antônio manda fotos e vídeos do entorpecente
,
reclamando do produto
que teria comprado.

Áudio 0001 -
JOÃO ANTÔNIO
:
‘diferente, diferente. Um verdinho esse aqui é mais escuro. Esse meião aqui é mais escuro. Esse quadradinho do verdinho veio dentro do bagulho desgramado, veio dentro desse aqui que eu peguei’
.

[...]

João Antônio
finaliza a conversa indagando o valor que está devendo, solicitando que
RB
verificasse com o ‘BB’ se ele teria carência para pagar, se referindo a dívidas antigas que não teria sido paga por estar preso.

5.4 - Conversa com interlocutor ‘IGOR’ do terminal 66 99665-9325.

No dia
16 de maio de 2022
, às 20h26min, João Antônio encaminha mensagem, via aplicativo de
Whatsapp
, afirmando que está na
‘NTVA’
,
‘do Verdi’
(termo utilizado para informar que está fazendo a venda de entorpecentes – maconha), declarando que
se precisar de maconha é para ligar para ele
, tendo como resposta uma afirmação de positivo.

5.5 - Conversa com interlocutor ‘IVON’ do terminal 66 99324-5259.

No dia 16 de maio de 2022 às 14h43min,
IVON
encaminha uma mensagem de áudio para João Antônio, via aplicativo de
Whatsapp
,
solicitando a compra de R$ 100,00 (cem reais) em óleo (pasta-base de cocaína).

Áudio 0002 –
IVON
:
‘vai arrumar cem, cem reais de óleo para mim, para às sete horas. Seis e meia, sete horas. Deixa no jeito, deixa no jeito já, quando eu ligar, já bum, na mão. Bota um carocinho bonito aí, que esse que veio por último, agora, veio muito miado, fechou truta’.

João Antônio
responde:
‘Blz’.

Às 17h33m,
IVON
manda outro áudio, solicitando que
João Antônio

entregue o produto no mesmo lugar
que se encontraram em outras oportunidades.

Áudio 0003 –
IVON
:
‘Ei João! Vai lá naquele lugar que você me encontrou na última vez, você lembra? No hotel, perto do hotel’.

Na sequência,
João Antônio
confirma que já está saindo para a entrega do entorpecente e pergunta para
IVON
se ele não tem interesse em comprar chá (se referindo à maconha), mas
IVON
respondeu que
mais tarde vai querer mais cem
.

5.6 - Conversa com interlocutor ‘MORADOR’ do terminal 66 99910-4156

No dia
15 de maio de 2022
, às 11h22min,
MORADOR
encaminha uma mensagem de áudio para
JOÃO ANTÔNIO
, via aplicativo de
Whatsapp
, indagando se ele estaria vendendo entorpecentes, como podemos observar no áudio transcrito a seguir.

Áudio 0004 -
Morador
:
‘E aí João Frango, na ativa’?

João Antônio
responde em mensagens de texto com a expressão
‘NTVA’
, (termo utilizado para informar que está fazendo a venda de entorpecentes) e, inclusive,
passa a reclamar que teria perdido 35 [trinta e cinco] pedras de entorpecentes
, devido ter colocado em um bolso furado.

[...]

No dia
16 de maio de 2022
, às 16h26min,
MORADOR
encaminha um áudio a João Antônio indagando se ele tem
braw
(maconha).

Áudio 0005 –
MORADOR
:
‘... e aí, tá com braw aí’?

João Antônio
responde com mensagem de texto ‘NTVA’ e
encaminha duas fotos de entorpecentes
.

[...]

Às
18h57min
,
MORADOR
encaminha um vídeo a
João Antônio
, mostrando a maconha que teria recebido e, no dia seguinte, ás 8h13min, encaminha um comprovante de pagamento no valor de R$ 200,00, em que consta como recebedor Anny Kettlin Costa de Jesus (esposa de João Antônio), dando a entender que seria o pagamento do entorpecente.

Vídeo 0002. (Maconha que MORADOR teria recebido de João Antônio).

5.7 - Conversa com interlocutor ‘PEDRÃO’ do terminal 66 98476-0474

No dia
11 de maio do ano de 2022
, identifiquei várias conversas sobre compra e venda de drogas entre
João Antônio Marques de Carvalho
e
PEDRÃO
, sendo que
Pedrão

solicita
, via mensagem de texto, pelo aplicativo
Whatsapp
,
R$ 50,00 reais em maconha
, porém, nesta oportunidade,
João Antônio
afirma não ter o produto.
PEDRÃO
fica insistindo, mas
João
afirma não estar em posse de entorpecentes e não faz a venda.

[...]

No dia
16 de maio do ano de 2022
, ás 7h14min, João Antônio manda uma mensagem de texto, via aplicativo de
Whatsapp
, para Pedrão,
afirmando que iria pegar um quilo de maconha para poder revender
, encaminhando uma
foto com uma grande quantidade em dinheiro
. Após isso, passam a conversar sobre a forma de pagamento e a entrega do entorpecente, sendo que
João Antônio exige uma entrada à vista para poder entregar
, desta forma,
PEDRÃO oferece um telefone como forma de pagamento
, mas João Antônio, após negociarem sobre valores, recusa o aparelho.

Áudio 0005 –
Pedrão
:
‘vou pegar umas 50 gramas aí então, uai! Parcelado’.

João Antônio
responde em mensagem de texto:
‘Vai Msm? Vai dar uma entrada’?

Áudio 0006 –
Pedrão
:
‘então Joãozinho, quanto você vai fazer 50 gramas pro pai? Bora negociar 100 gramas aí? Mas quanto é 50 aí, boáa ver esses cinquenta quanto você vai fazer aí pra nós e a cem, quanto que é a 100’.

João Antônio
responde em mensagens de texto:
‘200 ué’, ‘100’, ‘400’, ‘Vai pegar quantos hoje’?

Áudio 007 –
PEDRÃO
:
‘então, mas hoje eu não tenho nada não. Tenho que vender um birico ali. Não quer vender o birico pra mim’?

Às 12h09min,
PEDRÃO
manda uma mensagem de áudio, solicitando que João Antônio entregue
25 gramas de maconha em sua residência
.

Áudio 0008 –
Pedrão
: “e aí viadinho. Leva umas 25 lá em casa. Entendeu? Tenho cinquentão lá em casa, aí sábado te dou os outros cinquenta. Leva lá pela base das seis e meia, lá em casa, porque eu estou sem celular. O celular eu vou levar para a assistência’.

Às 16h27min,
PEDRÃO
cobra uma entrega de maconha, de forma urgente, e João Antônio responde que tem o entorpecente e encaminha uma foto da maconha.

[...]

Na sequência, passam a discutir valores, sendo que João está cobrando o valor de R$ 120,00, sendo R$ 50,00 a vista e os outros R$ 70,00 para ser pago no sábado, alegando que está cobrando a gasolina, devido estar fazendo entrega toda hora na casa dele, em seguida, afirmou que estaria saindo para fazer a entrega.

Áudio 0009 –
João Antônio
:
‘setenta para de rolo. Setenta, sábado que vem, e dez reais da gasolina aqui da moto, moço. Ficar indo aí toda hora. Cê é louco, ganhar dez reais do frete viado, uai. Setenta, setenta sábado que vem. Vou levar 25 para você, vou só pesar, pesadinha’.

João Antônio
indaga de
PEDRO
onde é a casa dele, tendo como resposta que seria na mesma rua das outras vezes, e João Antônio finaliza com uma mensagem de áudio:

Áudio 0010 –
João Antônio
:
‘Tá. Pera aí. Já, já eu colo aí’!

6 – CONVERSAS UTILIZANDO O APLICATIVO MESSENGER DO FACEBOOK.

6.1 Conversa com o interlocutor ‘Diego Martins’
.

No dia
17 de maio do ano de 2022
, às
10h32min
, João Antônio Marques de Carvalho encaminha mensagens de texto, via aplicativo
Messenger
do
Facebook
, informando que está fazendo a venda de entorpecentes (maconha) e se precisar e só ligar para ele, informando seu número de telefone 65 99637 1298

[...]

6.2 Conversa com o interlocutor ‘Hernane Santos’
.

No dia
17 de maio do ano de 2022
, às
10h31min
, João Antônio Marques de Carvalho encaminha mensagens de texto, via aplicativo
Messenger
do
Facebook
, informando que está fazendo a venda de entorpecentes (maconha).

[...]

6.3 Conversa com o interlocutor ‘LUIS CESAR’.

No dia
17 de maio do ano de 2022
, às
10h33min
, João Antônio Marques de Carvalho encaminha mensagens de texto, via aplicativo
Messenger
do
Facebook
, afirmando que está fazendo a venda de entorpecentes (maconha) e se precisar e só ligar para ele, informando seu número de telefone 65 99637 1298.

[...]

6.4 Conversa com o interlocutor ‘MAYCON ALIS ALINE SILVA’.

No dia
17 de maio do ano de 2022
, às
10h42min
, João Antônio Marques de Carvalho encaminha mensagens de texto, via aplicativo
Messenger
do
Facebook
, indagando MAYCON se ainda está fumando “chazinho” (fumando maconha) e, em seguida, informa que está fazendo a venda de entorpecentes (maconha) e se precisar e só ligar para ele.

[...]

6.5 Conversa com o interlocutor ‘Matheus Victor’.

No dia
17 de maio do ano de 2022
, às
10h43min
, João Antônio Marques de Carvalho encaminha mensagens de texto, via aplicativo
Messenger
do
Facebook
, afirmando que está fazendo a venda de entorpecentes (maconha) e se precisar e só ligar para ele, informando seu número de telefone 65 99637 1298”.

Ao final, a equipe de investigações assim concluiu:

“Durante a análise do aparelho de Smartphone, ficou evidente que o proprietário do telefone
JOÃO ANTÔNIO MARQUES DE CARVALHO
, utiliza este aparelho para fazer a venda de entorpecentes, utilizando, principalmente, os aplicativos do
Whatsapp
e
Messenger
do
Facebook
.

João Antônio é uma pessoa influente no mundo do crime, atua em várias áreas, inclusive com roubos a cargas de caminhão (fatos estes que já estão sendo investigados pela equipe de roubos), utilizando dinheiro da participação dos roubos para comprar entorpecentes, assim, revendendo para seus clientes, aumentando ainda mais sua renda.

O investigado tenta de todas as formas não deixar rastros de seus crimes,
pois costuma apagar todas as mensagens do seu smartphone
, desta forma, tivemos acesso a mensagens de apenas um ou dois dias, ou seja, dos dias
16 e 17 de maio do ano de 2022
, mensagens estas que
não foram apagadas devido o aparelho ter sido apreendido no dia 17 de maio do ano de 2022
, às 13:50 horas, pela guarnição da Policia Militar.

Na maioria das conversas, João Antônio é quem entra em contato com usuários de entorpecentes, ou seja, clientes fixos, informando que está na ‘NTVA’ (termo Utilizado para afirmar que está fazendo a venda de entorpecentes), assim, certificamos que JOÃO ANTONIO ganha a vida cometendo crimes, principalmente a venda de entorpecentes.

Pesquisando a vida pregressa do suspeito, percebemos que ele tem diversas passagens pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e roubos”.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se satisfatoriamente fundamentada, haja vista a presença de indícios suficientes de autoria, quer pela prisão em flagrante do paciente, em
17/5/2022
, na posse de
oito trouxinhas de maconha
, quer pela extração de dados de seu celular apreendido, evidenciando a prática de mercancia de substância estupefaciente a vários clientes.

Some-se a isso que a prisão preventiva se patenteia imprescindível para garantia da ordem pública, pois, além de demonstrada a mercancia habitual de substância entorpecente, o paciente também ostenta condenação definitiva pela prática do crime de roubo, e, como bem salientado pela autoridade coatora na decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, ele também figura como investigado em outro crime de roubo majorado.

Destarte, tenho que a manutenção da prisão cautelar se afigura de todo proporcional e adequada, máxime para evitar a reiteração da prática delitiva.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, verbis:

“Diante dos diálogos supracitados, não se pode olvidar que o paciente é pessoa influente no submundo da criminalidade, pois mesmo possuindo condenação penal transitada em julgado, mesmo estando sendo investigado por outro roubo, ainda assim teima em prosseguir na vida errante, fazendo da criminalidade seu meio de vida, o que evidencia o
periculum libertatis
.

Não há que se falar em inexistência de pressuposto idôneo a justificar o decreto prisional, haja vista que a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou motivação idônea, atendendo ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF, porquanto apontou-se a materialidade e os indícios de autoria delitiva, fundamentando a imprescindibilidade da custódia cautelar pela renitência delitiva, além de demonstrado a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão como modo de acautelar a ordem pública.

Na hipótese dos autos, deu-se ênfase à contumácia delitiva do paciente e a indícios claros e precisos de que se dedica às atividades criminosas, fazendo do crime seu principal meio de vida, havendo, ainda, elementos sob investigação quanto à possível integração de organização criminosa.

Neste contexto, não há como reconhecer caracterizado o alegado constrangimento ilegal, não sendo caso, por conseguinte, de se conceder a ordem almejada em favor do Paciente, ainda mais quando se lê do decreto prisional que a douta autoridade dita coatora fundamentou devidamente a medida cautelar”.

Sublinhe-se, ainda, que as condições pessoais favoráveis do paciente, ou o fato de ele possuir “pouca idade”, não são suficientes para arrefecer o encarceramento provisório, sobretudo porque é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[1]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOÃO ANTÔNIO MARQUES DE CARVALHO
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022